Tribunal: TJDFT
Processo: 0719893-28.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719893-28.2018.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DOUGLAS TRAVASSOS DE OLIVEIRA EIRELI - EPP EMBARGADO: VERA LUCIA MARTINS DA COSTA, WESLEY DOS SANTOS MARTINS, WESLEY MARTINS DA COSTA D E S P A C H O DOUGLAS TRAVASSOS DE OLIVEIRA EIRELI – EPP opõe embargos de declaração (ID 16678932), alegando haver omissão no v. acórdão de ID 16413020. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2020 09:54:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator